Tribunal: STF
Processo: RE 1488941
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. TEMAS RG Nº 810 E Nº 1.170. CONTROVÉRSIA IDÊNTICA. PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 328 DO RISTF: DEVOLUÇÃO À ORIGEM.  



    1. Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, cuja ementa segue transcrita:  



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. ÍNDICES DE ATUALIZAÇÃO DO CÁLCULO. 



    - Na esteira do que restou decidido pelo STF, deve a correção monetária observar o IGP-M até 29/06/2009. A partir de 30/06/2009, data da vigência da Lei nº 11.960/09, deve incidir a TR. Por fim, a partir de 26/03/2015 até a data do efetivo pagamento, deverá ser observado o IPCA-E. 



    - Recurso Extraordinário 870.947- SE (Tema 810), julgado pelo STF, sem trânsito em julgado pois pende de apreciação Embargos de Declaração. Prequestionamento 



    – Consoante o disposto no artigo 1.025 do NCPC, são considerados devidamente prequestionados os dispositivos suscitados pelas partes. 



    AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. UNÂNIME. ” (e-doc. 22).  



    2. No presente recurso extraordinário, interposto com base na alínea “a” do permissivo constitucional, os recorrentes apontam violação aos arts. 5º, caput e inc. XXXVI; art. 102, § 2º; e 201, § 4º, da Constituição da República, bem como a inobservância do Tema nº 810 do ementário da Repercussão Geral. Ao final, requerem o provimento do recurso para se “determinar o prosseguimento do feito com aplicação da correção monetária e juros nos termos da decisão transitada em julgado em total respeito à coisa julgada e à declaração de inconstitucionalidade por arrastamento de Lei Federal que foi fundamento da decisão recorrida para a violação constitucional referida” (e-doc. 32).  



    3. Com efeito, após a definição da tese apreciada no âmbito do RE nº 870.947-RG/SE (Tema RG nº 810), pela “validade da correção monetária e dos juros moratórios incidentes sobre as condenações impostas à Fazenda Pública, conforme previstos no art. 1º-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009”, exsurgiram debates sobre ponto de relevo, para aplicação do entendimento jurídico nos casos concretos.



    4. Nesse cenário, recentemente, no Recurso Extraordinário nº 1.317.982-RG/ES, o Plenário manifestou-se pela existência de repercussão geral da matéria que é o objeto do presente recurso, qual seja, a aplicação, ou não, dos juros previstos na Lei nº 11.960, de 2009, na forma definida no Tema RG nº 810, às execuções de título judicial que tenham fixado expressamente índice diverso. Trata-se do Tema RG nº 1.170, Rel. Min. Luiz Fux, j. 15/10/2021, p. 27/10/2021. Confira-se:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. JUROS MORATÓRIOS INCIDENTES SOBRE CONDENAÇÕES JUDICIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ARTIGO 1º-F DA LEI 9.494/1997, COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI 11.960/2009. RE 870.947. TEMA 810 DA REPERCUSSÃO GERAL. GARANTIA DA COISA JULGADA. JUÍZO NEGATIVO DE RETRATAÇÃO NA ORIGEM. MULTIPLICIDADE DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. RELEVÂNCIA DA QUESTÃO CONSTITUCIONAL. MANIFESTAÇÃO PELA EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL.”



    5. Ante o exposto, aplicando a parte final do parágrafo único do art. 328 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal — “Quando se verificar subida ou distribuição de múltiplos recursos com fundamento em idêntica controvérsia, a Presidência do Tribunal ou o(a) Relator(a) selecionará um ou mais representativos da questão e determinará a devolução dos demais aos tribunais ou turmas de juizado especial de origem, para aplicação dos parágrafos do art. 543-B do Código de Processo Civil” —, determino a devolução do processo ao tribunal de origem.



    Publique-se.



    Brasília, 2 de maio de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator